Tribunal: TJBA
Processo: 8022284-74.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8022284-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ISAIAS DE JESUS NEVES

Advogado(s)
:
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À LEI PENAL E DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS PROVAS.
IRRETROATIVIDADE
DOS PRECEDENTES JUDICIAIS.

IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RE
VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA DIRETA OU INDIRETAMENTE EM SEDE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame

1.Revisão criminal proposta por Isaías de Jesus Neves visando desconstituir acórdão proferido pela 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação pelo crime previsto no art. 1º, I, “a”, §4º, I e III, da Lei n.º 9.455/97, c/c
arts
. 29 e 71 do CP, e reformou parcialmente a dosimetria da pena. O pedido revisional fundamenta-se em suposta nulidade das provas (dados de GPS e reconhecimento fotográfico) e na existência de novas provas técnicas sobre a imprecisão dos dados apresentados, bem como em suposta nulidade do reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do CPP e Resolução CNJ nº 484/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a condenação do autor teria se baseado em provas inválidas e nulas (dados de GPS e reconhecimento fotográfico);

(
ii
) a apresentação de novos elementos técnicos seria suficiente para desconstituir a condenação;

(
iii
) há fundamento para reconhecimento de nulidade processual
,
ou absolvição por ausência de provas de autoria delitiva ou insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. As teses relativas à suposta nulidade das provas e ao procedimento de reconhecimento fotográfico foram analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, não havendo demonstração de erro de procedimento ou de julgamento.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem se presta à mera rediscussão de matéria já enfrentada em grau de recurso, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou de provas substancialmente novas e conclusivas.

Os ofícios apresentados pelo autor, quanto à imprecisão dos dados de GPS e circulação de outras viaturas, não alteram o quadro probatório consolidado e não demonstram de forma cabal sua inocência, configurando-se meras dúvidas ou elementos formais, insuficientes à revisão da condenação.

5. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita ao art. 226 do CPP, embora discutível, foi validado pelo acórdão em conformidade com a jurisprudência vigente à época do julgamento
.

6. A simples existência de dúvidas quanto à autoria não se presta à revisão criminal, cabendo ao autor o ônus de comprovar de modo inequívoco a inocência ou erro na condenação, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal, salvo demonstração cabal de erro judiciário ou de provas substancialmente novas e conclusivas. 2. A alegação de nulidade de provas e apresentação de elementos técnicos formais, desacompanhadas de demonstração inequívoca de inocência, são insuficientes para desconstituir a coisa julgada penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I e III; CP,
arts
. 29 e 71; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, § 4º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 395.162/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma,
DJe
21/09/2017;

STJ,
AgRg
no HC n. 996.745/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 23/05/2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.664.305/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
27/08/2024;

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de n
.
º
8022284-74.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Dias D’ávila/BA
,
tendo como
Autor
ISAÍAS DE JESUS NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente
a presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator